Tribunal: TJBA
Processo: 8066881-33.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8066881-33.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: GUSTAVO DANNEMANN DO BOMFIM e outros Advogado(s): ENY BITTENCOURT, MARCOS PAULO FERREIRA BRASILEIRO APELADO: BANCO ITAU SA e outros Advogado(s):MARCOS PAULO FERREIRA BRASILEIRO, ENY BITTENCOURT ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRÉSTIMO. ÔNUS DA PROVA INVERTIDO. NULIDADE CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame: Apelações Cíveis interpostas por BANCO ITAU SA e GUSTAVO DANNEMANN DO BOMFIM contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de declaração de nulidade de contratos de empréstimo e inexistência de débito, e condenou o Banco Itaú S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 em razão de fraude e negativação indevida. II. Questão em discussão: Há 3 questões em discussão no presente recurso: (i) definir se houve fraude na contratação dos empréstimos e a responsabilidade do Banco Itaú S.A.; (ii) analisar a configuração e o valor da indenização por danos morais; (iii) determinar o termo inicial dos juros de mora sobre a indenização por dano moral. III. Razões de decidir: A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados por defeitos na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, corroborada pela Súmula n. 479 do STJ que abrange fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias como fortuito interno. Os contratos de empréstimo (ID 72205872 e ID 72205873) apresentam irregularidades significativas, como a ausência de geolocalização na biometria facial e a falta de biometria ou assinatura, que, somadas ao boletim de ocorrência (ID 72205736) e inação da ré diante da inversão do ônus da prova (ID 72205889), caracterizam falha na prestação do serviço e indicam a fraude. O dano moral é in re ipsa em casos de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, não exigindo comprovação de prejuízo efetivo. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, estando em consonância com os precedentes desta Egrégia Corte para casos análogos, e com a vedação ao enriquecimento sem causa. Os juros de mora, em se tratando de responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso, conforme o entendimento consolidado na Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça. V. Dispositivo e tese: Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: "Em contratos de empréstimo bancário, a ausência de elementos de segurança e autenticidade, como geolocalização em biometria facial e assinatura, somada à inversão do ônus da prova não cumprida pela instituição financeira, caracteriza falha na prestação do serviço e gera responsabilidade objetiva por fraude. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, decorrente de contratação fraudulenta, configura dano moral in re ipsa, sendo o quantum indenizatório fixado com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem configurar enriquecimento sem causa. Em casos de responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios sobre a indenização por dano moral incidem a partir do evento danoso." Dispositivos legais relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14. Código Civil, arts. 186 e 927. Código de Processo Civil, art. 85, § 11. Súmula nº 54 do STJ. Súmula nº 479 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 54. STJ, Súmula nº 479. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8066881-33.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelantes e apelados BANCO ITAU SA e GUSTAVO DANNEMANN DO BOMFIM. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A AMBAS AS APELAÇÕES, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07